Tribunal: TJSP
Processo: 2029761-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2029761-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A, é agravada JUREMA APARECIDA TRUJILLO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. M.V. Vencido o juiz 2o juiz, que declara voto.*, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 17.834
AGRAVO No : 2029761-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
AGRAVADA : JUREMA APARECIDA TRUJILLO DA SILVA
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento. INCONFORMISMO do agravante deduzido no
Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a
atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “ex
vi” do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2029761-47.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado pela agravante (fl. 581).
Argumenta a agravante, em resumo, que estão
presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, pois a prova pericial foi requerida pela agravada (fls. 1/5).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo
Interno interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento
no 2029761-47.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado pela agravante (fl. 581).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malgrado o inconformismo da agravante, a
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, não estão presentes no caso dos autos
os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. E isso porque a
decisão que envolve discussão sobre o custeio da prova não é recorrível
por meio de Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à
tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT.
Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2195618-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: *RECURSO Agravo regimental Insurgência contra decisão que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Requisitos Hipótese em que não
restaram presentes os requisitos para concessão do efeito pleiteado Recurso não
provido.*

2235414-80.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Sebastião da Grama
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: Recuperação judicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu impugnação de crédito - Indeferimento do efeito suspensivo - Ausência de
demonstração do perigo imediato de dano grave ou de difícil reparação Decisão
mantida Agravo regimental desprovido.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24132
Agravo Interno Cível no 2029761-47.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
Agravado: JUREMA APARECIDA TRUJILLO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento da Ilustre Relatora, D.
Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, ouso dela divergir, por
entender pelo cabimento do presente recurso.
Afinal, a decisão atacada (fls. 508/509) expressamente
atribuiu o ônus da prova à agravante nos moldes do art. 373, § 1o, do
CPC, o que torna indubitável o cabimento do Agravo de Instrumento, à
luz do inciso XI, do art. 1.015 de aludido diploma legal.
Ainda que assim não fosse, o debate sobre o ônus do
custeio da prova pericial é matéria que seria, por sua própria natureza,
inutilmente enfrentada por eventual apelação, circunstância que autoriza
a taxatividade mitigada acolhida em caráter vinculante pelo C. STJ
(Tema 988).
Ademais, observando-se que a ré possui melhores
condições de produzir a prova, diante das circunstâncias fáticas
envolvidas, legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista
no § 1o, do art. 373, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
10904A1B
5
6
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
109102F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029761-47.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.